Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-02.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007683-02.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICO MOREIRA CORREA - CPF: 011.937.091-30 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007683-02.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Erico Moreira Correa

Recorrido(s):

Lojas Americanas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO INTEGRAL COMPROVADO NA FATURA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, alega, em síntese, realizou uma compra no valor de 239,96 parcelado em 10 vezes na data de 18/04/2025. No dia seguinte dirigiu-se à loja para retirar os produtos, ocasião em que foi informada de que estes se encontravam esgotados, tendo solicitado o cancelamento da compra e o estorno do valor. Sustenta que o estorno não foi realizado, razão pela qual requer a restituição do valor e indenização á título de dano moral.

2.

No caso em análise, verifico que a Reclamada juntou nos autos o comprovante de cancelamento da compra,

que por si só não comprova o efetivo estorno da compra. Entretanto, a própria parte Autora colecionou nos autos as faturas, onde consta o estorno creditado, conforme abaixo:

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Assim, embora o Autor alegue que a Ré não efetuou o estorno do valor da compra e manteve as cobranças mensais, o que se dessume da análise do documento de Id nº 209005411, juntado pela própria parte Autora, é que na fatura do cartão com vencimento em 12/05/2025 foi concedido o crédito no valor de R$ 239,96 no dia 20/04/2025.
”.

4. Outrossim, em relação a continuidade da cobrança mensal do parcelamento, cumpre esclarecer que quando a compra é realizada por meio de cartão de crédito e parcelada, e o consumidor solicita o cancelamento da compra, o valor cancelado é creditado integralmente na fatura, e as parcelas continuam sendo debitadas, tendo em vista que já houve a restituição integral do crédito.

5. Ausente ato ilícito da Reclamada, não há de se falar em repetição de indébito, pois inexiste cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Do mesmo modo, não se configura dano moral, uma vez que não houve falha na prestação de serviço.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026